Tribunal: TJBA
Processo: 8116399-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8116399-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MIQUEIAS DE JESUS GONCALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE AINDA QUE EM CONTEXTO DE AUTODEFESA. RESISTÊNCIA CONFIGURADA PELO USO DE VIOLÊNCIA CONTRA GUARDA MUNICIPAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Miqueias de Jesus Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 157, caput (roubo), 307 (falsa identidade), e 330 (desobediência), todos do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, 3 meses e 27 dias de detenção e 22 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 2. O réu subtraiu, mediante grave ameaça com arma branca, celular e cartão de crédito da vítima, tentou subtrair seu relógio mediante agressão e ameaça, e em fuga ameaçou terceiro civil. Após ser localizado por guardas municipais, desobedeceu à ordem de parada, resistiu à abordagem com violência e apresentou falsa identidade com o intuito de ocultar antecedentes criminais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade judiciária na fase recursal; (ii) verificar se estão comprovadas a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do roubo para furto; (iv) averiguar se a tentativa de subtração do relógio configura desistência voluntária; (v) examinar a tipicidade da conduta de falsa identidade; (vi) verificar a presença dos requisitos do crime de resistência; (vii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea e sua repercussão na pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência para análise da gratuidade da justiça no âmbito penal recai sobre o Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência consolidada, razão pela qual o pedido não é conhecido na fase recursal. 5. A autoria e materialidade dos crimes estão amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e, especialmente, pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima e dos guardas municipais, os quais relataram o uso de arma branca, a tentativa de subtração do relógio com ameaça, a fuga e posterior resistência à abordagem, bem como a apresentação de identidade falsa. 6. A palavra da vítima, confirmada por elementos materiais e testemunhos de agentes públicos, possui elevado valor probatório, especialmente em crimes contra o patrimônio e praticados sem a presença de múltiplas testemunhas, conforme orientação do STJ. 7. A tentativa de desclassificação do roubo para furto não prospera, pois o uso de grave ameaça com faca restou evidenciado, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica do bem, conforme a teoria da amotio e a Súmula 582 do STJ. 8. Também é incabível o reconhecimento de desistência voluntária quanto ao relógio, uma vez que a interrupção da subtração decorreu da reação da vítima, que conseguiu se desvencilhar e fugir, evidenciando circunstância alheia à vontade do agente. 9. A condenação por falsa identidade se justifica pela conduta do réu ao se identificar como seu pai no momento da abordagem, com o intuito de evitar o reconhecimento de seus antecedentes, sendo irrelevante a alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.362.524/MG (Tema 646) e na Súmula 522. 10. A resistência à prisão ficou configurada pela conduta do réu, que reagiu ativamente à abordagem, inclusive lesionando um dos guardas municipais no momento da algemação, o que atende aos requisitos do art. 329 do Código Penal. 11. Reconhece-se, quanto ao crime de falsa identidade, a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, permitindo a redução da pena em 1/6. A nova pena fixada para esse delito é de 3 meses de detenção, observando-se o limite mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ. 12. Não há reparos quanto às penas aplicadas pelos crimes de roubo e desobediência, pois o réu limitou sua confissão à falsa identidade, não incidindo a atenuante nos demais delitos. 13. Diante do refazimento da dosimetria referente ao crime de falsa identidade, redimensiono a pena definitiva a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e 22 (vinte e dois) dias-multa. 14. O regime inicial fechado está devidamente fundamentado, considerando a pena final superior a 4 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a conduta social do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada na execução penal, não sendo cabível em sede recursal." "A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados com violência." "A grave ameaça com arma branca configura o crime de roubo, sendo inaplicável a desclassificação para furto, mesmo com posse breve do bem." "A tentativa frustrada de subtração, interrompida por reação da vítima, não configura desistência voluntária." "A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial é conduta típica, ainda que em situação de autodefesa, nos termos da Súmula 522/STJ." "A resistência mediante violência contra agentes públicos configura crime autônomo, nos termos do art. 329 do Código Penal." "A confissão espontânea autoriza a redução da pena quando a pena-base estiver acima do mínimo legal, vedada a redução aquém deste limite (Súmula 231/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 65, III, “d”, 157, caput, 307, 329, 330; STJ, Súmulas 231 e 522. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no HC 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.533.075/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, REsp 1.362.524/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 10.12.2014 (Tema Repetitivo 646). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 8116399-21.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante MIQUEIAS DE JESUS GONÇALVES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso para reduzir a pena definitiva para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e 22 (vinte e dois) dias-multa, diante aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de falsa identidade, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4